Tribunal: TJBA
Processo: 8035759-68.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035759-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELLINGTON DOMINGOS BISPO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR INATIVO. EXTENSÃO DA VERBA NO PERCENTUAL DE 125%. RECONHECIMENTO DA NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. REGRA DA PARIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ANTIGA. AUSÊNCIA DE PRAZO DE VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. TEMA 1198 DO STJ. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, reconhecendo o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com fundamento na natureza genérica da verba e na aplicação da regra da paridade. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto: (i) à alegada irregularidade de representação processual em razão da antiguidade da procuração; e (ii) à suposta ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo do impetrante. III. Razões de decidir 3. A alegação de irregularidade de representação não procede, uma vez que a procuração não possui prazo de validade determinado, permanecendo eficaz até eventual revogação ou renúncia, inexistentes nos autos, sendo inaplicável, de forma automática, o entendimento firmado no Tema 1198 do STJ, na ausência de indícios concretos de irregularidade ou litigância abusiva. 4. Quanto à alegada ausência de prova pré-constituída, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo a suficiência da documentação apresentada e a natureza genérica da CET, cuja extensão aos inativos decorre da regra da paridade, sendo desnecessária a comprovação individual de requisitos temporais ou de média remuneratória. 5. Os embargos de declaração não evidenciam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando mera inconformidade com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso. IV. Conclusão Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8035759-68.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, WELLINGTON DOMINGOS BISPO, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Msria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11